Tribunal: TJSP
Processo: 2216665-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Oferta
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2216665-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
DAVID ALVES DA SILVA JÚNIOR, é embargada MANUELA RENZULLI
MONTEIRO ALVES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216665-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.914
2
Embargos de Declaração Cível no 2216665-78.2020.8.26.0000/50000
Embargante: David Alves da Silva Júnior
Embargado: Manuela Renzulli Monteiro Alves
Comarca:Campinas
Juiz 1o Grau: Ricardo Sevalho Gonçalves
Voto no 10.914
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de aclaratórios, opostos contra acórdão de
fls.172/177, que negou provimento ao recurso do ora embargante.
Inconformado, insiste na reforma da decisão. Aponta
omissão e contradição. Diz que mantem regime de visitas de forma
amigável consentido com a genitora da menor, informando que as visitas
são presenciais. Junta prints de whatsapp. Informa ser pai amoroso,
cuidadoso e diligente, e que o contato da menor com aquele e seus
familiares é revestido de todo cuidado, higiene e integrais medidas de
segurança exigidas pelas agências regulamentadoras para a prevenção,
disseminação e/ou contágio do vírus em tema. Pretende a reforma
integral da decisão.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão ou contradição.
Em que pesem as alegações do embargante, nada impede
que reduza a termo e submeta à homologação judicial, os termos da
visitação que alega estar de comum acordo com a genitora da menor.
Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216665-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.914
3
tratou da questão posta em juízo com fundamentação pertinente.
Assim constou da decisão:
“A prudência não recomenda modificar o status quo, por
ora.
(...)
Insta consignar que, o interesse primordial a ser
resguardado. é o do menor cujo princípio da proteção é integral.
Conforme dispõe o art. 3o do ECA:
Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurandose-lhes, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade.
Nesse sentido Guilherme Gonçalves Strenger anota que:
“Consideram-se interesse do menor todos os critérios de
avaliação e solução que possam levar à convicção de que estão sendo
atendidos os pressupostos que conduzem ao bom desenvolvimento
educacional, moral e de saúde, segundo os cânones vigentes e
identificáveis, através de subsídios interdisciplinares, obtidos com a
cooperação
de
especialistas”
(cf.
"Poder
Familiar
-
Guarda
e
Regulamentação de Visitas", in "O Novo Código Civil - Estudos em
Homenagem ao Prof Miguel Reale", Editora LTR, 2003, Coordenadores
Domingos Franciulli Netto, Gilmar Ferreira Mendes e lves Gandra da Silva
Martins Filho, pág. 1.240).
No caso, em que pesem as alegações do recorrente, a
decisão não comporta acolhimento.
Isso porque, a situação mundial de risco à vida imposta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216665-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.914
4
pandemia, envolve a proliferação e disseminação do vírus COVID -19, por
meio da circulação das pessoas.
Nesse cenário específico, há recomendações sanitárias, de
natureza mundial Normas da OMS bem como regramentos locais que
impõe o isolamento social.
Assim, tendo em vista a preservação dos interesses do
menor, bem como o princípio da proteção integral da criança (art. 1o, do
ECA), considerando-se também os riscos decorrentes da pandemia, bem
como as medidas emergenciais apresentadas pelo poder público, em
especial o regime de quarentena impondo restrição à circulação e o
contato entre as pessoas, com fulcro no art. 1.5861 do Código Civil.
A suspensão das visitas presenciais do agravante a filha é
passageira, sobretudo porque em virtude da Pandemia se deve assegurar
a proteção integral da menor.
Ademais, atualmente estamos diante do crescente número
de casos, incluindo vários países em “segunda onda” o que aumenta o
risco de contaminação, sendo, a única medida de prevenção para
impedir o contágio o isolamento recomendado pela autoridade sanitária.
Em tal sentido, é a orientação jurisprudencial deste E.
Tribunal de Justiça:
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PANDEMIA - MODIFICAÇÃO
DO REGIME. VIABILIDADE - REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL POR
OBSERVAR - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL - CONTATO POR MEIO DE
VIDEOCONFERÊNCIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA DECISÃO
MODIFICADA - AGRAVO PROVIDO. (grifos nossos) (TJSP; Agravo de
Instrumento 2051245-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a. Vara de
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro:
28/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216665-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.914
5
Ao contrário do alegado pelo agravado, esta situação,
temporária em nada se identifica com a alegação de alienação parental.
(...)”
Ao que parece, o embargante não concorda com a
solução adotada, ressaltando-se que os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
.....
2. No caso, não se constata o vício alegado pelo
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente
examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de
multa. (EDcl no AgInt nos EAREsp 379.075/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
22/02/2018, DJe 28/02/2018)
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216665-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.914
6
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator